Tribunal: TJES
Processo: 0020311-05.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020311-05.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURE DA SILVA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
ART. 121, § 2º, INCISOS I,
II
I
E
IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
NULIDADE. FALTA DE TERMO DE VOTAÇÃO. REJEITADA.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
C
ULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
P
LEITO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 14,
INCISO II,
EM
PATAMAR
MÁXIMO.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Consta nos autos documento com a quesitação e termo de votação, no qual constam, de forma clara, todas as perguntas formuladas aos jurados, as suas respectivas respostas, o qual, ao final, foi assinado pelos jurados. Assim, ao contrário do alegado, constou no referido documento
“
os quesitos e as respectivas respostas”
, conforme exige o artigo 564, III, “k”, do Código de Processo Penal, o que viabiliza ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não fosse o bastante, o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, visto que, o art. 563, do Código de Processo Penal, que positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
), dispõe que “
n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Preliminar rejeitada. 2. No que concerne à culpabilidade, tem-se que a existência de premeditação para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. Precedentes. 3. O apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, agredindo a vítima com barras de metal e madeira, lhe causando enfermidade incurável, conforme consta no laudo de lesões corporais. Além disso, conforme narrado pela vítima tanto na esfera policial quanto em juízo, o apelante e seus corréus somente cessaram as agressões pois acreditaram que ele havia morrido, devendo ser mantida a fração redutora mínima do art. 14, inciso II, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE –
AUSÊNCIA DE TERMO DE VOTAÇÃO

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade do júri, por suposta violação ao disposto no art. 564, III, “k”, do Código de Processo Penal, eis que não foi lavrado termo de votação em separado, havendo nos autos documento conjunto contendo quesitação e termo de votação (fls. 435/436).

Da análise dos autos, verifico que, às fls. 435/436, foi juntado documento com “Quesitação e Termo de Votação”, no qual constam, de forma clara, todas as perguntas formuladas aos jurados, as suas respectivas respostas, o qual, ao final, foi
assinado pelos
jurados.

Assim, não resta demonstrada a nulidade arguida, uma vez que constou no referido documento
“os quesitos e as respectivas respostas”
, conforme exige o artigo 564, III, “k”, do Código de Processo Penal, o que viabiliza ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Vale dizer que, ao tratar de caso análogo, este e. Tribunal de Justiça já se posicionou pela ausência de
n
ulidade. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS AGRAVANTES DO MOTIVO TORPE CRUEL E A ATENUANTE DA IDADE DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de votação, com os quesitos e as respectivas respostas dos jurados, foi devidamente juntado nos autos
. Além disso, constam o termo de compromisso dos jurados e a certidão de incomunicabilidade. Portanto, não ocorreu qualquer nulidade no procedimento da Sessão do Júri. 2. Entendo que o valor fixado da pena-base encontra-se proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram aferidas como desfavoráveis. 3. Não há o que se falar em compensação integral, tendo em vista que tratam-se de 2 (duas) circunstâncias agravantes e apenas 1 (uma) atenuante, bem como que as agravantes mencionadas dizem respeito aos motivos determinantes do crime, e por este motivo devem preponderar, conforme inteligência do artigo 67, do Código Penal. 4. A vítima foi arremessada da varanda e permaneceu internada por mais de uma semana. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 2/5 (dois quintos), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (artigo 14, II, CP). 5. Constata-se que a apelante vem descumprindo reiteradamente as medidas cautelares impostas, não merecendo ser acolhido o pleito para recorrer em liberdade. 6. O juízo de origem já converteu a prisão preventiva da recorrente em prisão domiciliar, eis que presentes os requisitos insculpidos no artigo 318, do CPP.

(Apelação Criminal nº
0018783-81.2014.8.08.0024, Relator: Desembargador Willian Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado e 09/11/2023).

Mais do que isso, ainda que não
constasse nos autos do respectivo termo de votação, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que a referida questão deve ser suscitada na sessão de júri, sob pena de preclusão. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Preliminar de

nulidade

na quesitação. Rejeitada. Preclusão da matéria. 2. Preliminar de

anulação do julgamento por ausência

do termo

de

votação. Rejeitada. Preclusão da matéria. Não demonstração de

prejuízo. 3. Novo júri. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Conselho de

Sentença. Absolvição. Inexistência de

prova cabal contrária ao veredicto dos jurados. Impossibilidade de

anulação. 4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. 1. Preliminar de

nulidade

da quesitação. Dispõe o
art. 571, inciso VIII, do código de processo penal

que as nulidades do julgamento em plenário, audiência ou sessão do tribunal deverão ser arguidas logo depois de

ocorrerem. Em observância à ata de

julgamento, não houve manifestação do membro do ministério público do primeiro grau no sentido da sua arguição. Sendo assim, identificada a preclusão da matéria suscitada, por não ter sido levantada em momento oportuno. 2.
Preliminar de

anulação do julgamento por ausência

de

termo

de

votação. Ainda que não conste nos autos o termo

de

votação, referida nulidade

(
art. 564, inciso III, alínea k, do CPP
) deve ser alegada logo após o julgamento pelo tribunal do júri, sob pena de

preclusão, conforme disciplina o
art. 571, inciso VIII, do CPP
. Ademais, no processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no
art. 563 do código de processo penal
, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa
. 3. Mérito. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A decisão proferida pelo tribunal do júri em relação à absolvição do recorrido possui respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal, consubstanciada no interrogatório do réu e no depoimento judicial da vítima, desmerecendo acolhida o pedido de

submissão do apelado a novo júri. 4. Recurso do ministério público conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido.
(TJES; APCr 0000490-26.2016.8.08.0046; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Por oportuno, consta expressamente na Ata de Sessão Ordinária
(
fls. 431/432) que
“após acordo na quesitação junto à acusação e a defesa, seguiu-se a votação dos quesitos, conforme termo que segue em anexo”.

Assim, não houve qualquer impugnação da defesa quanto ao documento conjunto de “Quesitação e Termo de Votação”.

Dito isso, ressalto que

c
onsoante dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sobre as nulidades, devem ser arguidas: “
as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Assim,
d
o que se observa, o

inciso VIII, do
artigo 571,
do Código
de Processo Penal,
dispõe que

a
quelas nulidades referentes ao julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou em sessão,
logo depois de ocorrerem
,
quero dizer, a parte interessada ou que entender prejudicada por alguma situação ocorrida no âmbito da sessão de julgamento
deve consignar sua irresignação de imediato na ata
, a fim de que reitere
o questionamento
em eventual apelação.

Não fosse o bastante,
o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à
d
efesa,
visto que,
o art. 563, do Código de Processo Penal,
que
positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
),
dispõe que
“
n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Logo,
não res
tando e
videnciado
qualquer vício
nos
presentes
autos,
bem como

não tendo a defesa comprovado a ocorrência de
prejuízo
ao acusado
– ônus que lhe competia –,
não deve ser reconhecida
nenhuma
nulidade
no presente feito
.

Antes o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Yure da Silva Rodrigues
,
contra a r. sentença de fls.
437/438v
dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“
Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 04 de setembro de 2019, por volta das 10h30min, no interior do apartamento localizado na Rua Domineu Rodney Santana, bairro Ourimar II, Bloco 14, apto. 401, nesta Comarca, os denunciados ICARO FERNANDO SILVA PERONI, vulgo “IKA” e YURE DA SILVA RODRIGUES, vulgo “BENÉ”, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, agrediram severamente a vítima Divino Menezes Gomes, com socos, chutes e golpes de barras de madeira, ferro e instrumentos cortantes, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fl. 98, e somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que por acreditarem terem alcançado seu objetivo, a morte da vítima, cessaram os atos, quando, na verdade, ela se encontrava desmaiada, sendo socorrida posteriormente para o hospital Dr. Jayme Santos Neves.

Segundo revelam as peças investigativas, os denunciados ÍCARO e YURE dedicavam-se à prática habitual de crimes no interior do Condomínio Ourimar, em especial, o tráfico de drogas. Consta, ainda, que o denunciado ÍCARO, um dos chefes da mercancia de entorpecentes naquele logradouro, como forma de causar temor social e assegurar seu domínio sobre aquele território, disseminava o medo e intimidação entre os moradores, expulsando-os de suas residências, bem como impondo a eles regras de conduta.

Conforme apurado, a vítima, também residente naquele condomínio, insurgiu-se contra o denunciado ÍCARO, registrando em desfavor do mesmo boletim de ocorrência (fls. 32/33), no qual noticia ter sido ameaçada pelo referido denunciado, delatando, inclusive, o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Esse fato provocou a ira de ÍCARO, que passou a se desentender rotineiramente com a vítima.

Versam os autos que, no dia dos fatos, o denunciado ICARO fechou o registro de água e, quando a vítima foi reabri-lo, ICARO, na companhia de seus comparsas, o codenunciado YURE e um terceiro não identificado, a surpreenderam e a espancaram com barras de madeira e ferro e instrumentos cortantes, até que a vítima desmaiou, permanecendo inerte, o que levou os agentes a crerem que a mesma estivesse morta, cessando, assim, as agressões.

Frisa-se que as lesões provocadas na vítima, conforme o laudo de lesões corporais de fls. 98, causaram-lhe enfermidade incurável, tendo em vista a dilaceração de um dos dedos, cegueira e perda do olho esquerdo e perda da dentição da arcada superior, o que demonstra tamanha a brutalidade da ação.
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrad
o
sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado,
condenou
o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de
14 (quatorze) anos,
09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão, em regime fechado.

Em
razões recursais
sediadas às fls.
449/454
dos autos físicos, a defesa de
Yure da Silva Rodrigues
requer, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do feito após a pronúncia, diante da suposta ausência do termo de votação do Conselho de Sentença. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, com o decote da culpabilidade, bem como pela
aplicação da
causa de diminuição da pena do art. 14, inciso II, do CP,
no
quantum

redutor
máximo de
2/3

(dois terços).

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, ressalto que
a douta defesa

se insurge tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena,
na forma do art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, pugnando pela
redução da pena-base aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, por expressamente valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, conforme transcrito a seguir:

“
A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do

acusado, pois o réu (e +2) foram até a residência da vítima para lhe agredir,

valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009”.

A defesa se insurge contra a fundamentação acima, argumentando
o
modus operandi
empregado no caso seria inerente ao próprio
iter criminis
percorrido pelo agente ao longo do seu intento criminoso.

No presente caso, conforme se depreende das provas acostadas aos autos,
inclusive do relator do Policial Civil Diego Zanotti em juízo,

havia prévio desentendimento entre Ícaro Fernando Silva Perone, corréu do ora apelante, e a vítima,
a qual já tinha registrado Boletim Unificado relatando ter sido ameaçado de morte por Ícaro Fernando Silva Perone (conforme documento de fl. 36/37).

A vítima, por sua vez, consignou que Ícaro (que era seu vizinho de porta) havia fechado o registro da água de seu apartamento, sendo que, ao sair de sua residência se deparou com ele e mais dois rapazes, sendo um deles o ora apelante, que iniciaram as agressões com objetos de ferro e madeira.

Assim, mais do que o próprio
iter criminis
percorrido pelo agente ao longo do seu intento criminoso, denota-se
ser inequívoca a existência de planejamento e premeditação no crime em questão, que, movidos por prévio desentendimento com a vítima, o apelante e seus corréus desligaram o registro da água de sua residência, de modo que, assim que a vítima saiu para religar o registro, iniciaram as agressões.

Dessa forma, entendo ser o caso de manter a valoração negativa da
culpabilidade,
eis que, tal como ocorrido no presente caso,
a existência de premeditação para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação
da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal
.

Nesse sentido, assim já decidiram os Tribunais Superiores:

No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a
autorizar
a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente.
(STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018).

No caso, quanto ao crime de homicídio, as instâncias destacaram os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). (STJ. HC 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura
a ensejar resposta penal superior
(STJ. HC 553.427/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). (STJ. AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021).

Pelo exposto,
não há incongruência na fixação da pena-base procedida pel
o
magistrad
o
sentenciante, a qual está suficientemente fundamentada em consonância com a prova acostada aos autos e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Por fim,
a defesa do apelante pleiteia a aplicação da minorante prevista no artigo 14,
inciso II
, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja,
2/3

(dois terços)
.

Para tanto, afirma que quanto mais longe do resultado morte, maior deveria ser a aplicação da
causa de diminuição
,
aduzindo que,
no caso em apreço,
“
não é possível concluir que o homicídio ficou distante ou próximo da consumação”
.

No entanto, entendo que o pleito defensivo não merece prosper
ar, considerando que
o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, vez que a vítima foi severamente agredida com barras de metal e de madeira,
tendo sofrido dilaceração de um dos dedos, cegueira, com perda do olho esquerdo e perda da dentição da arcada dentária superior, lhe causando enfermidade permanente, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 102.

Conforme narrado pela vítima tanto na esfera policial quanto em juízo, o apelante e seus corréus somente cessaram as agressões pois acreditaram que ele havia morrido, em virtude de ter desmaiado durante a ação,
de modo que apenas não
se
concretizou o crime por elementos alheios à sua vontade.

De igual forma se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
.
[...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE A CIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA.
[...].
3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica.
[...].
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Dito isso,
mantenho
a fração redutora
mínim
a aplicada
na sentença, qual seja, de
1/3 (um terço)
,
mantendo
a pena definitiva
quanto ao
crime de homicídio tentado praticado.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)